Tribunal: TJPA
Processo: 0800518-53.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10890 - Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800518-53.2024.8.14.0000

PACIENTE: CAMILA FERNANDA BARROSO

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0800518-53.2024.8.14.0000

IMPETRANTES: SANDRO FIGUEIREDO DA COSTA e FERNANDO PINHEIRO QUARESMA.

PACIENTE: CAMILA FERNANDA BARROSO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NOS ARTIGOS 121, § 2º, INCISOS I E IV C/C ARTIGO 125, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE QUE A COACTA ESTÁ SOFRENDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO SEU
STATUS LIBERTATIS
uma VEZ QUE NA OCASIÃO DA PRODUÇÃO DE PROVAS NA SESSÃO DO TRIBUNAL O JÚRI, APENAS FORAM APRESENTADAS PELA ACUSAÇÃO TESTEMUNHAS NÃO PRESENCIAIS, ISTO É, POR OUVIR DIZER, MOTIVO PELO QUAL REQUER A NULIDADE DA SESSÃO RETROMENCIONADA. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO (APELAÇÃO CRIMINAL).
WRIT
NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Alegação de que a manutenção do encarceramento cautelar da coacta se traduz em constrangimento ilegal, investindo na tese de nulidade da Sessão do Júri, por alegar que, por ocasião da produção de provas na Sessão retromencionada, apenas foram apresentadas pela acusação testemunhas não presenciais, motivo pelo qual entende que a paciente faria
jus
à concessão da ordem, porém, a via estreita do
writ
impede que este remédio heroico seja utilizado em substituição a recurso próprio, exceto nos casos de gritante ilegalidade, hipótese esta não vislumbrada no caso concreto, no caso em exame, flagrante ilegalidade que justifique a impetração do
writ
. Precedente do TJPA;

2.

Habeas Corpus
não conhecido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 01 de julho de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Sandro Figueiredo da Costa e Fernando Pinheiro Quaresma, em favor da paciente CAMILA FERNANDA BARROSO, sentenciada no dia 14/11/2023, condenada a 21 (vinte e um) anos de reclusão em regime inicial fechado, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV c/c artigo 125, do Código Penal Brasileiro em relação a vítima ANA GABRIELY SILVA DE ALMEIDA.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da 4ª Vara o Tribunal do Júri de Belém, nos autos da Ação Penal nº 0016049-18.2020.8.14.0401.

Os impetrantes aduzem que a manutenção do encarceramento cautelar da coacta se traduz em constrangimento ilegal, investindo na tese de nulidade da Sessão do Júri, por alegar que, por ocasião da produção de provas na Sessão anteriormente mencionada, apenas foram apresentadas pela acusação testemunhas não presenciais, motivo pelo qual entende que a paciente faria
jus
à concessão da ordem, a fim de que seja reconhecida a nulidade da Sessão do Júri com a consequente expedição do alvará de soltura em favor da paciente.

O pedido de liminar foi indeferido (Doc. Id. nº 17691187 - Páginas 1 e 2), as informações da autoridade inquinada coatora foram prestadas e acostadas aos autos (Doc. Id. nº 17716772 - Páginas 1 e 2), o Órgão Ministerial opinou pelo não conhecimento do
writ
, por entender que a matéria deve ser feita através do recurso de Apelação Criminal (Doc. Id. nº 17732207 - Páginas 1 a 5). Posteriormente o feito veio a minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que Ana Gabriely de Almeida (vítima), era integrante do Comando Vermelho, sendo que chegou ao conhecimento de dois “Torres” do Comando, Camila Fernanda Barroso (coacta) e Johnny Correa, vulgo John John, que a vítima estaria se relacionando amorosamente com um policial militar e suspostamente passando informações acerca das atividades criminosas da facção, fazendo com que a paciente e Johnny Correa “decretassem” a morte da vítima. No dia 03/10/2020, os corréus, em cumprimento às ordens da dupla de “Torres” do Comando no Bairro Pratinha II, reuniram-se e se deslocaram até a residência da genitora da vítima, localizada na Rua 13 de Julho nº 01, bairro da Pratinha II, município de Belém, após a informação de José Fernando Pinheiro Cavalcante, vulgo XT, de que a vítima alvo estava na residência. Os comparsas simularam que eram garis e acabaram por render a mãe da vítima na porta da casa, adentrando no imóvel Carlos Daniel da Silva Costa, vulgo Niel, o qual determinou a Daniel da Silva dos Anjos, vulgo Galego, dar cabo da vida da vítima, pelo que este efetuou 01 (um) primeiro tiro para o alto e em seguida disparou contra o abdômen da vítima, a qual estava grávida, o que era de conhecimento de todos os denunciados.

Em seguida, a arma, repassada aos executores pelos 02 (dois) primeiros denunciados, travou, apossando-se da mesma Ewerton Cruz, vulgo Vetron, o qual deu coronhadas na vítima e descarregou a arma em Ana Gabrielly de Almeida, consumando o homicídio, ceifando também a vida do bebê que nasceria na segunda feira seguinte, 05/10/2020, tudo isto enquanto Marlon da Silva Cruz, vulgo Bagdá e José Fernando Pinheiro Cavalcante, vulgo XT ou X-Tudão, além do adolescente Henrique, vulgo TH ou Tio Henrique, ficaram na frente do imóvel para prevenir que os assassinos fossem pegos de surpresa pela polícia, dando cobertura à ação homicida, cientes do que pretendiam os corréus ao entraram na residência.

O
Habeas Corpus
não pode ser conhecido, tendo em vista que, a via estreita do
writ
impede que este remédio heroico seja utilizado em substituição a recurso próprio, exceto nos casos de gritante ilegal idade, hipótese esta não vislumbrada no caso concreto.

Ainda que a Apelação Criminal seja o recurso adequado para impugnar a sentença condenatória prolatada pelo juízo de primeiro grau, não há impedimento no manejo do
writ
para examinar a existência de flagrante ilegalidade, quando o pleito defensivo for exclusivamente de direito ou dispensar o revolvimento fático-probatório, o que não é o caso.

Outrossim, consta nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, que a defesa da coacta, em Sessão Plenária, interpôs recurso de Apelação Criminal, estando o feito no aguardo da apresentação das contrarrazões recursais por parte da Promotoria competente em relação ao referido recurso interposto pela defesa do corréu DANIEL DA SILVA DOS ANJOS, estando, ambos os recursos, pendentes de julgamento. Também, em consulta ao Sistema PJe, constatou que a tese de nulidade trazida no presente
writ
também está sendo ventilada no mencionado recurso de Apelação Criminal, mostrando que a via eleita é inadequada.

Assim sendo, é matéria a ser discutida no recurso próprio (Apelação Criminal), que, inclusive, já foi interposto pela impetração, a fim de evitar decisões conflitantes.

Em caso semelhante, esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado não conheceu do
Habeas Corpus
, por entender que o
writ
estava sendo manejado em substituição a recurso próprio e sua análise acarretaria a inversão da ordem jurídica:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE DA RECAPTURA. PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE VIA EM DECORRÊNCIA DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE SUA ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA.
WRIT
MANEJADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. MATÉRIAS NÃO ALEGADAS PERANTE O JUÍZO A QUO. OCORRÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INVERSÃO DA ORDEM JURÍDICA.

ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE. 1. Pleito do impetrante de restabelecimento do regime semiaberto ao paciente e alteração da data-base da recaptura. 2. Preliminar Ministerial de não conhecimento da presente ordem acolhida, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos de sua admissibilidade. Alega a Douta Procuradoria de Justiça que o presente writ está sendo veiculado com substituto de recurso próprio. Compulsando os autos, verifica-se, de fato, que o impetrante busca colimar a pretensão aqui veiculada sem ter provocado a instância a quo. A pretensão suscitada pelo mesmo (restabelecimento do regime semiaberto e alteração da data-base) pode ser propalada pela via padrão, em sede de agravo em execução, respeitando-se o duplo grau de jurisdição, sem que se abarrote o sistema judiciário, sobretudo ante a ausência de constatação de qualquer teratologia no caso vertente. Deste modo, caso esta Corte venha a analisar as matérias alegadas pelo impetrante, incorreria em uma verdadeira supressão de instância e inversão da ordem jurídica constitucional, o que não se pode permitir, sob pena de se lesionar o princípio do duplo grau de jurisdição. PRECEDENTES. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

(2017.03868361-08, 180.313, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-11, publicado em 2017-09-12)

Ante o exposto, acompanho integralmente o parecer ministerial, não conheço do
writ
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 01 de julho de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 01/07/2024